Tribunal: TCU
Processo: 027.885/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de contrato de subvenção econômica que teve como objeto "estufa a biomassa para tratamento fitossanitário de embalagens de madeira".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Fithotherm Serviços Administrativos Ltda. e de Dickson Sugahara, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0258.00, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fithotherm Serviços Administrativos Ltda., cujo objeto foi a execução de "estufa a biomassa para tratamento fitossanitário de embalagens de madeira"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Fithotherm Serviços Administrativos Ltda. e o espólio de Dickson Sugahara, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Fithotherm Serviços Administrativos Ltda. e de Dickson Sugahara, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data VALOR ORIGINAL (em R$) Débito/Crédito 21/6/2010 139.935,00 D 26/7/2011 142.935,00 D 21/3/2013 139.935,00 D 31/3/2012 3.768,90 C 9.3. aplicar à empresa Fithotherm Serviços Administrativos Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.